Tribunal: TJES
Processo: 5005610-03.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-03.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHIRLPOOL S.A
RECORRIDO: VALDINEIA VIANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ, A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO, NO DIA 11/12/2021, UMA LAVADORA 12KG BWK12AB BRASTEMP, NO VALOR DE R$2.099,85 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), E UM SEGURO NO MONTANTE DE R$485,28 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). AFIRMA QUE, EM 11/02/2022, LIGOU PARA O SAC E SOLICITOU O REPARO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MAS SOMENTE 28 (VINTE E OITO) DIAS APÓS, O CHAMADO FORA SOLUCIONADO. EM 13/05/2022, A AUTORA, ARGUI TER ABERTO NOVO CHAMADO. O TÉCNICO AVALIOU E VERIFICOU DEFEITOS EM OUTRAS PEÇAS, O MESMO DISSE QUE PEDIRIA NOVAS PEÇAS, MAS A AUTORA SABENDO DA DEMORA E SENDO A SEGUNDA VEZ QUE O PRODUTO DEU PROBLEMA, PUGNOU PELA SUBSTITUIÇÃO DO BEM POR UM NOVO, O QUE FOI REGISTRADO PELO TÉCNICO. PASSADOS TRINTA DIAS NÃO OBTEVE RETORNO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A DEVOLVER, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$2.099,95 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO O REQUERIDO, PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TRATA-SE DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL
, NÃO SENDO PLAUSÍVEL QUE UMA LAVADORA APRESENTE VÁRIOS DEFEITOS NOS PRIMEIROS MESES DE USO E, MESMO APÓS REPARO, APRESENTE MAIS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUÍDAS. É NOTÓRIO O VÍCIO DE FÁBRICA DO PRODUTO QUE SEQUER FOI SANADO NO PRIMEIRO REPARO REALIZADO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC. NESSE SENTIDO, ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA DE PISO. CLARO TAMBÉM O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO NÃO SE COADUNA COM ESSES INDICATIVOS, ASSIM HÁ A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
REFORMO A SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARA O QUANTUM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS
). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)